Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE ICMS. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. A contribuinte, pessoa jurídica, ajuizou ação cautelar antecedente contra o Distrito Federal para, mediante oferecimento de caução, suspender a exigibilidade de crédito tributário (cancelamento de protesto) e obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, diante da inércia do ente público para o ajuizamento da respectiva execução fiscal.
2. O crédito tributário tem origem no Auto de Infração e Apreensão n. 1530/2020, da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, porque a contribuinte “transportou mercadorias utilizando documentação fiscal inidônea, estando em situação irregular, com base no Art. 57 da LEI 1.254/96, devendo, em consequência, pagar o ICMS devido, mais as penalidades cabíveis”.
3. Se a ação cautelar antecedente objetiva suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente da cobrança de ICMS, exsurge a competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para o seu processamento e julgamento, à luz do art. 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT.
4. Acrescenta-se que o art. 5o da Lei n. 8.397/92, que institui medida cautelar fiscal, preconiza que “a medida cautelar fiscal será requerida ao Juiz competente para a execução judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública”.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.